Tribunal: TJDFT
Processo: 0717160-43.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0717160-43.2019.8.07.0007 RECORRENTE: OK PARK WAY CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA - ME RECORRIDO: FATIMA LECHENSQUE DE AQUINO DESPACHO Intime-se a recorrente OK PARK WAY CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA – ME para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da petição de ID 26366371, na qual a recorrida informa a desocupação do imóvel, notadamente esclarecendo se persiste o interesse no agravo de ID 25845851. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024